Tribunal: TJSP
Processo: 2087205-96.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo de Instrumento – Exceção de pré-executividade acolhida parcialmente – Acolhimento parcial da exceção de pré-executividade dá ensejo ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo com o prosseguimento da execução – Tema 410 do STJ – Decisão reformada – Agravo provido.